Tribunal: TJBA
Processo: 8092323-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092323-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINAILZA KARLA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSERÇÃO DE DADOS EM BANCO DE INFORMAÇÕES PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS EM NOME DA CONSUMIDORA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade da inscrição da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) relativamente à dívida discutida e determinar a exclusão do registro, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.

3. A autora interpôs recurso de apelação sustentando que a inclusão de seus dados no SCR sem notificação prévia configura dano moral in re ipsa, requerendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização não inferior a R$ 20.000,00.

4. A instituição financeira apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia da consumidora acerca da inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central do Brasil, possui a finalidade de monitoramento do crédito no sistema financeiro e de intercâmbio de informações entre instituições financeiras acerca das responsabilidades creditícias dos clientes, conforme disposto na Resolução CMN nº 5.037/2022.

7. Embora o registro de informações no SCR possa, em tese, enquadrar-se no conceito de banco de dados previsto no art. 2º, I, da Lei nº 12.414/2011, sua finalidade primordial é subsidiar a fiscalização do sistema financeiro nacional, não se equiparando automaticamente aos cadastros restritivos de crédito de acesso amplo, como SPC ou SERASA.

8. Nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados das operações de crédito serão registrados no SCR, não havendo imposição normativa de forma específica de notificação, bastando a ciência prévia do consumidor, que pode ocorrer no momento da contratação.

9. No caso concreto, não há prova de que a consumidora tenha sido previamente cientificada acerca do envio das informações ao sistema.

10. Todavia, a ausência dessa comunicação não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo efetivo decorrente da inscrição.

11. O conjunto probatório revela que a autora possui histórico de diversas dívidas anteriores e posteriores à inscrição questionada, circunstância que evidencia padrão reiterado de inadimplência e afasta o nexo causal entre a inclusão no SCR e eventual negativa de crédito.

12. Nessas condições, aplica-se por analogia o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, segundo a qual não há indenização por dano moral quando existente inscrição legítima anterior em cadastro restritivo, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a legítima inscrição e manutenção de anotação em sistema de informações de crédito não configura conduta antijurídica apta a gerar dever de indenizar.

14. Dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal — não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 98, §3º; 487, I.

Lei nº 12.414/2011, art. 2º, I.

Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º.

Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 12, 13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler.

STJ, Súmula 385.

STJ, AgInt no AREsp 2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 02/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8092323-93.2025.8.05.0001
,
tendo como apelante
EDINAILZA KARLA DA SILVA

e apelada

SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO
a

apelação
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .